Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718468-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA BICCA DA SILVEIRA, ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA AGRAVADO: LURDINHA EVENTOS LTDA, MARIA DE LOURDES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA BICCA DA SILVEIRA e ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelos agravantes em face de LURDINHA EVENTOS LTDA e de MARIA DE LOURDES LIMA, na qual o juízo a quo facultou aos executados o desentranhamento da petição de embargos à execução e sua distribuição por dependência, mantendo-se a data de protocolo. Em suas razões (Id 46683499), os agravantes sustentam, em síntese, que o protocolo da petição de embargos à execução nos próprios autos da execução constitui-se erro grosseiro, porquanto não há dúvida objetiva quanto ao meio adequado, não sendo razoável conferir à parte executada/agravada novel prazo para sanar o vício. Aduzem que a liturgia procedimental, afeta aos embargos à execução, possui peculiaridades manifestamente distintas, sobretudo por se cuidar de ação de conhecimento autônoma, devendo ser manejados por meio de petição inicial, com distribuição regular, recolhimento de custas, etc, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda, de sorte que, na hipótese, não haveria se falar em preservação da instrumentalidade das formas. Colacionam jurisprudência em amparo a sua tese. Defendem que estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja revogada a decisão agravada. Preparo regular (Id 46683502) É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Com efeito, o art. 914, §1o, do CPC, preconiza que “os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal” (g.n.). Imperioso reconhecer que a oposição dos embargos à execução por simples petição no bojo do feito executivo impede o processamento, neste cenário, da impugnação dos executados. Nada obstante, trata-se de vício sanável, sendo razoável e consentâneo com o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito conceder à parte prazo para sanar o vício, a fim de adequar o procedimento à forma prescrita na lei. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nada obstante configure erro a apresentação dos embargos do devedor nos autos do processo de execução, já concluiu o Superior Tribunal de Justiça que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, a fim de adequar o procedimento à forma prescrita na lei. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (Acórdão 1676620, 07156475620228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ressalte-se que, diferentemente do que alegado pelos agravantes, não houve a devolução ou dilação do prazo aos executados, mas a manutenção tanto da inicial dos embargos quanto da data de protocolo nos autos da ação principal para fins de aferição da tempestividade. Inobstante, inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo magistrado na decisão agravada, nos termos do art. 218, § 3o, do CPC, “será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”, findo o qual, o próprio decisum atacado determinou que sejam inativados no sistema processual tanto os documentos quanto a petição alusivos aos embargos à execução. Em consulta ao sistema processual, destaque-se, não se verifica a distribuição de embargos à execução, na forma facultada na decisão recorrida, de maneira que, publicada a decisão em 24/04/2023, o prazo para a providência da parte executada/agravada escoou em 02/05/2023 (já considerado o feriado do dia 1o de maio). Dessa forma, a urgência da medida pleiteada se esvai ao ser ponderado que, antes mesmo de escoado o prazo final para interposição do presente agravo de instrumento (15/05/2023), poderia a parte agravante ter requerido na origem a certificação do transcurso do prazo para distribuição dos embargos à execução e o prosseguimento das medidas executivas. Não vislumbro, igualmente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, não havendo no horizonte dos atos a serem praticados nos embargos à execução qualquer medida prejudicial a direito dos exequentes. Não se verificam, portanto, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessários ao deferimento da medida liminar. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Após, aos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora